Tribunal: TRF3
Processo: 0008555-98.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
129/821)

0008555-98.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008555-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELADO: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INCONTROVERSA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Concessão do benefício assistencial incontroversa.

2. Termo inicial do benefício assistencial fixado na data do pedido administrativo efetuado em 10.08.2011. Considerando a natureza do benefício assistencial, e decorrido largo lapso temporal entre o pedido administrativo realizado em 29.09.2004 e o ajuizamento do feito (08.2013), evidencia-se a impossibilidade da concessão desde o pedido efetuado no ano de 2004.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

4. Honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

5. Sentença corrigida de ofício. Apelações da parte autora e do INSS parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008555-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELADO: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008555-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELADO: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 26.10.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora conforme dispositivo que ora transcrevo: “JULGO PROCEDENTE a ação e condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à autora o benefício assistencial de prestação continuada, nos mesmos moldes do art. 203, inciso V, da CF/88 c.c o art. 20 da Lei no 8.742/93, desde 11/2013. As verbas atrasadas deverão ser atualizadas pelo IGP-DI até o cálculo da liquidação e pelo IPCA-E até o seu efetivo pagamento, nos termos do art. 10 da lei n° 9.711, de 1998 e conforme entendimento do STJ (Resp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. Em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), eis que as disposições contidas na lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09 acerca da correção monetária de benefícios em atraso foram declaradas inconstitucionais (ADI no 4.357, Rel. Min. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux DJe 59/2013, 02/04/2013), sem prejuízo de eventual modulação dos efeitos pelo STF. Os juros de mora contados a partir do termo inicial do benefício, mês a mês, decrescentemente, corresponderão aos aplicados à caderneta de poupança, limitados, porém, à data da elaboração dos cálculos de liquidação, consoante dispõe o art. 5o da lei no 11.960/2009, cuja vigência não foi afetada pela ADI no 4.357. Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas processuais em razão de isenção legal. Condeno o Réu no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do total vencido até esta sentença. P.R.I.C.”

Apela a parte autora pleiteando a reforma da sentença no tocante ao termo inicial do benefício, aduzindo que havendo requerimento administrativo em 29.09.2004 é nesta data que deve ser fixado o início do benefício.

Apela o INSS pleiteando a reforma da sentença no tocante aos critérios de atualização do débito e ao termo inicial do benefício, que entende ser devido a partir da juntada do laudo pericial (23.09.2014). Requer ainda a redução da verba honorária.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação da parte autora, com alteração da DIB para 10/08/2011, pelo desprovimento da apelação do INSS e pelo prosseguimento do feito quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008555-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELADO: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (22/2013), seu valor e a data da sentença (26.10.2015), que o valor total da condenação não alcança a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 2o do artigo 475 do CPC/1973 e que a matéria impugnada pelas partes se limita ao termo inicial do benefício e consectários legais, restando, portanto, incontroversa a questão atinente à existência de deficiência e miserabilidade, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

Quanto ao termo inicial da benesse, é firme a jurisprudência no sentido de o termo inicial do benefício assistencial deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação.

Neste sentido confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CUSTAS DO PROCESSO IMPUTADAS À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 178/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido. 2. Deve ser observada a Súmula 178/STJ, considerando que a ação fora ajuizada perante a Justiça Estadual. 3. Agravo interno não provido.

(2016.02.00900-1/201602009001, AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1617493, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA TURMA, 27/04/2017, Data da publicação 04/05/2017, DJE DATA:04/05/2017) .

SEGURIDADE SOCIAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. ART. 103 DA LEI N. 8.213/91. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO STF. I - É assente o entendimento do STJ no sentido de que, na existência de requerimento administrativo, este deve ser o marco inicial para o pagamento do benefício discutido, sendo irrelevante que tenha a comprovação da implementação dos requisitos se verificado apenas em âmbito judicial. II - "Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício previdenciário de cunho acidental ou o decorrente de invalidez deve ser concedido a partir do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. A fixação do termo a quo a partir da juntada do laudo em juízo estimula o enriquecimento ilícito do INSS, visto que o benefício é devido justamente em razão de incapacidade anterior à própria ação judicial." (REsp 1.411.921/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013). III - O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, trata-se de inovação recursal no agravo interno e falta o necessário prequestionamento. IV - Agravo interno improvido.

(2016.01.73703-1/201601737031, AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1611325, Relator(a) FRANCISCO FALCÃO, STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDA TURMA, 16/03/2017, Data da publicação 24/03/2017, DJE DATA:24/03/2017)

Nesta seara, constatada a existência de requerimento administrativo em 10.08.2011 (ID 89588437 – pag. 36), é nesta data que deve ser fixado o termo inicial do benefício assistencial concedido neste feito.

Não se ignora a existência de pedido administrativo efetuado em 29.09.2004, entretanto, considerando o largo lapso temporal decorrido entre o pedido administrativo e o ajuizamento do feito (quase dez anos), não se pode presumir que a condição socioeconômica da família àquele tempo fosse a mesma da apurada neste feito, ou mesmo que estivesse a autora em situação de miserabilidade.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial. Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Com relação aos honorários de advogado, estes devem ser fixados em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto eis que o recurso foi interposto na sua vigência, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando, também, as normas dos §§ 1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e, DOU PARCIAL PROVIMENTO às apelações da parte autora e do INSS para reformar a sentença no tocante ao termo inicial do benefício e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008555-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

APELADO: TEREZINHA DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Advogado do(a) APELADO: THIAGO VANONI FERREIRA - SP372516-N

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INCONTROVERSA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Concessão do benefício assistencial incontroversa.

2. Termo inicial do benefício assistencial fixado na data do pedido administrativo efetuado em 10.08.2011. Considerando a natureza do benefício assistencial, e decorrido largo lapso temporal entre o pedido administrativo realizado em 29.09.2004 e o ajuizamento do feito (08.2013), evidencia-se a impossibilidade da concessão desde o pedido efetuado no ano de 2004.

3. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

4. Honorários de advogado fixados em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

5. Sentença corrigida de ofício. Apelações da parte autora e do INSS parcialmente providas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e dar parcial provimento às apelações da parte autora e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.